Tribunal: TJSP
Processo: 1009789-61.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Preservação. Falta interesse de agir para o ajuizamento de exigir de contas quando tiverem sido previamente prestadas e aprovadas por assembleia. Precedentes. Destacado acesso incondicional a documentos da administração da pessoa jurídica. Disciplina, no entanto, que não se resolve pela ação de exigir contas, limitando-se a

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Preservação. Falta interesse de agir para o ajuizamento de exigir de contas quando tiverem sido previamente prestadas e aprovadas por assembleia. Precedentes. Destacado acesso incondicional a documentos da administração da pessoa jurídica. Disciplina, no entanto, que não se resolve pela ação de exigir contas, limitando-se a pretensão à simples exibição dos documentos pretendidos.
APELO DESPROVIDO.